Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMENDA. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.

2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça.

3. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional.

4. Após a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários.

5. O réu que não age com lealdade ou boa-fé na prática de seus atos processuais pode sofrer a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o).

6. Recurso conhecido e provido.